Tribunal: TJMT
Processo: 1025945-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025945-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIRO ANES SANTOS OLIVEIRA - CPF: 047.183.921-36 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1025945-65.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Jairo Anes Santos Oliveira.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração de erro na análise do perito judicial, deve ser considerado válido o laudo pericial, de modo que a mera insatisfação com o resultado da perícia não constitui motivo para realização de laudo complementar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1025945-65.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Jairo Anes Santos Oliveira.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jairo Anes Santos Oliveira, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de diferença do seguro DPVAT movida contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 20% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inconformado, o autor, ora apelante, pretende a anulação da sentença objurgada para determinar o retorno dos autos à origem, para que seja intimado o perito judicial a complementar o laudo pericial. Assevera que o perito, sem observar os documentos e a expertise relacionada ao caso, avaliou que o recorrente não apresentou limitação funcional ou alterações no pé direito, sendo que o laudo foi inconsistente e fora dos padrões, sendo necessária a complementação.

Diante deste quadro, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa, requer seja anulada a decisão, para o devido retorno à origem e complementação do laudo pericial.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 204579541), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n.
1025945-65.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Jairo Anes Santos Oliveira.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jairo Anes Santos Oliveira move ação de cobrança de diferença do seguro obrigatório (DPVAT) em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em razão do acometimento de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 05 de outubro de 2019.

Durante o curso do processo, a douta magistrada determinou a realização da perícia judicial (id. 204579493), a qual evidenciou a seguinte conclusão: ausência de invalidez permanente (id. 204579529).

O autor manifestou sua discordância quanto ao referido laudo, afirmando que sua lesão foi gravíssima e formulando quesitos complementares (id. 204579530).

Na sequência, a douta magistrada julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 20% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

(id. 204579531).

Inconformado, o apelante pretende a anulação da sentença objurgada para determinar o retorno dos autos à origem, para que seja intimado o perito judicial a complementar o laudo pericial (id. 204579536).

Pois bem.
É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

No caso em testilha, do que consta dos autos, tenho que as razões esposadas pelo apelante não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Através do laudo pericial (id. 204579529 - Pág. 16/17) realizado pelo médico perito do juízo, depreende-se que o apelante não sofreu invalidez ou incapacidade permanente, de modo que não se enquadra na tabela prevista na Lei n.o 6.194/1974.

Além disso, o
expert
destacou:
“Durante o ato pericial foi constatado por meio de análise dos documentos contidos nos autos, assim, como realização de exame físico/anamnese, que o periciando apresentou lesão ocasionada por acidente de trânsito, corroborando referido nexo de causalidade. Entretanto, o periciando não apresenta sequelas ou repercussões físicas resultantes do evento alegado”.

Dessa forma, entendo que o documento oficial confeccionado pelo médico perito é suficiente para o deslinde da lide e bastante claro ao informar que não há perda funcional do membro afetado, concluindo-se, portanto, que o autor não apresenta invalidez ou incapacidade permanente.

Ora, com a devida vênia, a prova pericial realizada no feito mostra-se suficiente para firmar a conclusão da julgadora, que bem destacou:

“
No caso em exame, no que tange à percepção dos valores atinentes ao seguro DPVAT, releva ponderar que a parte autora não comprovou a ocorrência de invalidez permanente em razão de sinistro noticiado nos autos, ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Note-se em laudo pericial do Id. 129590394, foi constatado que a parte autora não apresenta invalidez permanente.

Assim, considerando que não restou demonstrados nos autos o nexo causal entre o referido acidente e as lesões que alega ter sofrido, não se verifica a condição para ser paga a indenização decorrente do seguro obrigatório previsto em lei.

Destarte, não restando demonstrado a relação entre o acidente e as lesões sofridas, a improcedência do pedido formulado na inicial se impõe.
” (id. 204579531).

Deste modo, embora o autor defenda a necessidade de complementação da perícia, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que sua lesão supostamente seria mais grave do que aquela apurada pelo
expert,
não trouxe qualquer documento apto a desconstituir a conclusão do perito.

Em verdade, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não pode ser considerado incompleto, nem mesmo contraditório.

Ora, o mero inconformismo da parte com o resultado da prova pericial não é suficiente para determinar a realização de novo exame ou sua complementação, quando se percebe que sua insurgência refere-se tão somente à conclusão alcançada pelo
expert
.

Assim, não havendo demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova perícia ou complementação, de rigor a manutenção da r. sentença.

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste e.g. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL MÉDICO - VALIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - LESÃO APURADA COMO DISFUNÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a realização de nova perícia e a complementação do laudo se devidamente avaliadas as lesões do segurado, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.

É caso de manter a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, em razão das lesões apresentadas se tratarem de disfunções temporárias.”
(RAC n.o 1012638-10.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, j. 31.01.2024 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –

CERCEAMENTO DE DEFESA

– COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL

– DESNECESSIDADE

– PRELIMINAR REJEITADA

– INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA –– HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme preceitua o artigo 480 CPC, o juiz poderá determinar a realização de nova perícia somente quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, para corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados.

A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.

O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor.

A quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(RAC n.o 1019987-06.2017.8.11.0041,

Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.07.2020 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024